Tribunal: TJES
Processo: 5006554-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006554-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), no sentido de que, “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

2. No caso dos autos, todavia,
o consumidor recebeu informação expressa de representante do agravado de que ele poderia quitar a dívida pela quantia de R$5.985,77 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), incidindo à espécie o disposto no art. 30, do CDC e denotando que a pendência de informações internas da área jurídica do autor e de envio do boleto para pagamento ensejam descaracterização da mora bastante à concessão da medida urgente perseguida neste recurso.

3. Recurso conhecido e provido para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e indeferir a medida urgente pleiteada.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5006554-27.2024.8.08.0000

Agravante:

Paulo Andre dos Santos Lima

Agravado:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra o recorrente, deferiu a medida urgente pugnada pela instituição financeira. (ID.
42412435
)

Inconformado, o agravante se volta contra o ato jurisdicional antes referenciado alegando, em síntese, que a notificação indicada na petição inicial faz referência a contrato diferente do firmado com o autor; que
“[...]foi iniciado contato em conversa do WhatsApp, com proposta de renegociação pelo valor de R$ 5.985,77, mais de cinco vezes menor que aquele cobrado na ação R$ 33.018,90, dois dias antes do cumprimento da liminar[...]”;
que o contrato ostenta abusividade, na medida em que
“[...]não indica de forma objetiva o percentual da taxa de capitalização diária, deixando de cumprir o agravante com o dever de informação[...]”
exigido pelo CDC. Que a conduta do recorrido denota violação ao princípio da boa-fé objetiva e da lealdade, traduzindo reprovável comportamento contraditório; que ao caso deve incidir as regras consumeristas e afastada a mora. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo, com imediata restituição do bem, baixa da restrição anotada no RENAJUD e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 8405558)

Por meio da decisão constante do evento n. 8512353 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado o recorrido.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra o recorrente, deferiu a medida urgente pugnada pela instituição financeira. (ID.
42412435
)

Ao que se vê dos autos, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão do veículo FORD/ECOSPORT FREE STILE 1, Laranja, Ano de Fabricação 2013, Placa OYE7291, Chassi nº 9BFZB55P3E8912706, Renavan 000992740533, vinculado a contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com a agravada, com base no Decreto Lei nº 911/69 (ID.
42210160
)
, tendo o magistrado singular deferido a medida urgente. (ID.
42412435
)

Inconformado, o agravante se volta contra o ato jurisdicional antes referenciado alegando, em síntese, que a notificação indicada na petição inicial faz referência a contrato diferente do firmado com o autor; que
“[...]foi iniciado contato em conversa do WhatsApp, com proposta de renegociação pelo valor de R$ 5.985,77, mais de cinco vezes menor que aquele cobrado na ação R$ 33.018,90, dois dias antes do cumprimento da liminar[...]”;
que o contrato ostenta abusividade, na medida em que
“[...]não indica de forma objetiva o percentual da taxa de capitalização diária, deixando de cumprir o agravante com o dever de informação[...]”
exigido pelo CDC. Que a conduta do recorrido denota violação ao princípio da boa-fé objetiva e da lealdade, traduzindo reprovável comportamento contraditório; que ao caso deve incidir as regras consumeristas e afastada a mora. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo, com imediata restituição do bem, baixa da restrição anotada no RENAJUD e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 8405558)

Ao proferir a decisão ID. 8512353 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, como se sabe, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), no sentido de que, “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No caso dos autos, em que pese o fato de a notificação ID
. 42210189 mencionar débito referente ao contrato nº 20036664916, o qual não se relaciona à “OPERAÇÃO N° 556182570” referenciada no objeto da avença ID. 42210188, certo é que o agravante não refuta a existência do negócio, bem como reconheceu a existência do débito.

Todavia, na minuta recursal foram colacionados prints de conversas entre o agravante e representantes do agravado, indicando que antes de deferida a medida urgente em apreço já havia tratativas para quitação da dívida, em que o agravante informou ter condições de pagar R$6.000,00 (seis mil reais) e o recorrido autorizou a redução de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para o valor de R$5.985,77 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), estando pendente apenas a emissão do boleto para pagamento.

Ora, se o consumidor recebeu informação expressa de representante do agravado de que ele poderia quitar a dívida pela quantia de R$5.985,77 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), tenho que incide à espécie o disposto no art. 30, do CDC, denotando às que a pendência de informações internas da área jurídica do autor e de envio do boleto para pagamento ensejam descaracterização da mora bastante à concessão da medida urgente perseguida neste recurso.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROPOSTA DE PORTABILIDADE NÃO CUMPRIDA – ART. 30, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - NOVO EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO FORNECEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 30, do Código de Defesa do Consumidor, a proposta vincula o proponente em todos os seus termos, integrando o contrato celebrado.

2. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0011306-94.2020.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 09/Feb/2024)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e indeferir a medida urgente pleiteada pela recorrida, devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias à imediata restituição do veículo objeto do contrato ao recorrente, bem como à baixa de gravames impostos sobre o bem no sistema RENAJUD e em nome do recorrente em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor total do negócio jurídico discutido na lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.